Tribunal: TJMT
Processo: 0023802-67.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023802-67.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 703.125.831-68 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO APENAS QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO – AUSÊNCIA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).

A divergência sobre cláusulas contratuais não enseja dano moral, sobretudo se não há prova de que essa situação violou o direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou a sua dignidade.

Havendo encargo indevido na avença, a repetição do indébito se dará na forma simples.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n.

0023802-67.2013.8.11.0041 de decisão que negou provimento a Apelação interposta pelo ora agravante.

Este defende que demonstrou o excesso na taxa de juros aplicada pelo agravado, a qual estaria divergente da informada ao Banco Central, o que autorizaria a sua redução ao menor patamar.

Alega que o banco incluiu diversos serviços de forma sorrateira no contrato de empréstimo com a finalidade de se locupletar, o que fez com que ele sofresse grave ônus financeiro.

Defende a repetição do indébito em dobro e a condenação em danos morais.

Postula a reforma da monocrática

em juízo de retratação ou, alternativamente, o julgamento pelo órgão colegiado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada pontuou que com relação aos juros remuneratórios, a Súmula n. 596/STF consignou que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, e a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Ademais, segundo jurisprudência do STJ, a revisão dos juros remuneratórios é possível quando se trata de relação consumerista e há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exacerbada (art. 51, § 1º, do CDC (Resp 1.061.530/RS).

O agravante trouxe como parâmetro a taxa média cobrada pela própria instituição financeira agravada, que seria de 1,86% ao mês, e consignou ser ela abusiva frente aos 2,56% a.m e 35,96% a.a previstos contratualmente.

Contudo, o
decisum
impugnado apontou que na realidade os juros fixados foram de 1,95%, pois não se pode usar a CET como referência, como fez o agravante. Além disso, a comparação deve se dar com relação à média do mercado e não da própria instituição.

Todavia, ainda que se considerasse os 1,86% indicados pelo agravante, os juros pactuados de 1,95% a.m seriam similares, o que afasta arguição de abuso.

Sobre eventuais cobranças “rasteiras”, o agravante não apontou quais seriam estas.

Com relação ao dano moral, indicou-se que “a cobrança de encargo declarado indevido pelo judiciário, não implica no direito à reparação extrapatrimonial, mas apenas à restituição do indébito, a qual se dará na forma simples quando não demonstrada má-fé.” Assim, não foram considerados preenchidos os requisitos do art. 186 do e 927, ambos do CC.

Sobre a repetição do indébito em dobro, a má-fé se configura apenas quando há consciência da ilegalidade da cobrança ou a intenção de prejudicar o consumidor, conforme tem reiteradamente decidido o STJ (AgInt no REsp n. 1.656.686/DF), o que não se verifica no caso.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022